Tribunal: TJES
Processo: 5020109-11.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020109-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA GUIMARAES DAMACENO e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020109-11.2021.8.08.0035

RECORRENTES: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e KATIA GUIMARAES DAMACENO

RECORRIDOS: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e KATIA GUIMARAES DAMACENO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTENTE. DEVOLUÇÃO AO FIM DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR TOTAL DO BEM. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
KATIA GUIMARAES DAMACENO
e a requerida
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a) CONDENO a requerida a restituir à autora a importância de R$ 12.734,50 (doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) autorizada apenas a dedução de 2,17% a título de taxa de administração, devidamente atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso; b) Tenho por prejudicado os demais pedidos. A devolução do valor contida no item a ocorrerá em até trinta dias após o encerramento do grupo. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo”
.

Em sede recursal (ID’s 13254912 e 13254918), a autora pretende a devolução imediata dos valores pagos. Já a requerida pretende que os juros de mora sejam aplicados após o 31º dia do encerramento do grupo, bem como a correção da proporcionalidade da taxa de administração

Apenas a requerida apresentou contrarrazões (ID 13254985).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora, na forma do art. 2.º e a requerida fornecedora, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

No mérito em si, a r. sentença guerreada merece pequeno reparo.

Inicialmente, analiso o recurso interposto pela requerida EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Tratando-se de consorciado desistente, no tocante à taxa de administração, vejo por bem acolher a tese recursal. A referida taxa deve ser proporcional ao tempo de permanência e ser calculada tomando por base a integralidade do contrato e não o valor pago, eis que se trata de redução desproporcional, gerando desequilíbrio contratual em benefício do consumidor desistente, pois não remunerará de forma adequada a administradora pelo tempo de vigência do ajuste.

Assim, o percentual de 2,17% deve ser calculado sobre R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em sequência, por se tratar de um desistente, os juros de mora incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, o que também divirjo do magistrado de piso.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pela autora KATIA GUIMARAES DAMACENO.

Quanto ao prazo de restituição do valor pago, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08 ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, o que coaduno com a tese exposta na r. sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto por
KATIA GUIMARAES DAMACENO.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Em sequência,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pela
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, a fim de que a taxa de administração seja calculada no percentual de 2,17% sobre R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), bem como que os juros de mora fluam apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo. Deixo de condenar a ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)